Tribunal: TJDFT
Processo: 0737150-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737150-67.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SANDUDU RESTAURANTE E FAST FOOD EIRELI RECORRIDO: ARTHEMIS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. DUPLICATAS. NOTAS FISCAIS. DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS. RECEBIMENTO DOS PRODUTOS. INEXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS E EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DO DEVEDOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. A petição inicial é inteligível, descrevendo a condição de credor em razão da emissão das duplicatas. Se dos fatos narrados decorre o pedido, a possibilitar o devido contraditório, não há falar em inépcia da inicial. 2. A duplicada é regulada pela Lei n. 5.474/1968 e, subsidiariamente, pelas disposições da Lei Uniforme de Genebra (LUG), tratando-se de título causal, tendo em vista que, ao ser emitido, estampa uma relação decorrente do negócio jurídico firmado entre as partes e o crédito descrito. 3. Além das duplicatas juntadas, o credor apresentou as notas fiscais emitidas com a assinatura do recebedor dos produtos e com a descrição das mercadorias entregues, desincumbindo-se de seu ônus de provar o fato impeditivo do direito alegado pelo autor, nos termos do art. 373, II, do CPC. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega contrariedade aos artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, sustentando que os valores cobrados proporcionam vantagens exageradas à recorrida, transgredindo o preceito de boa-fé, o que é vedado pelo ordenamento jurídico, haja vista que os produtos supostamente pedidos não foram devidamente entregues pela recorrida. Aduz, ainda, que a monitória não prezou pelos requisitos essenciais em sua tramitação, porquanto o demonstrativo do débito não continha os índices de correção monetária e juros, ou não os apresentou de forma exata. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgado do TJMG, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais nos moldes propostos pela recorrente demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a falta de indicação de paradigma apto a comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu na espécie.” (grifei) (AgRg no REsp 1886303/RN, relator Ministro Felix Fischer, DJe 14/9/2020). No mesmo sentido, o AREsp 2.265.233, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe 2/3/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030